Tribunal: TJPA
Processo: 0848919-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848919-87.2023.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS, M. B. M. T.

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
FIXADO QUE DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0848919-87.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE nº 16.470

APELADO:

M.B.M.T, representado por LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS

ADVOGADO: ELTON TORRES FERREIRA - OAB/PA Nº 32.000

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs

apelação cível com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença de ID. 16409937, que deferiu parcialmente os pedidos manejados nos autos de nº:
0848919-87.2023.8.14.0301, manejados por
M.B.M.T, representado por LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS
.

Ação
: de obrigação de fazer com pedido de danos morais,

objetivando obrigar

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
ao fornecido da troca de sonda alimentar
, já negado administrativamente 6(seis) vezes
, sem perder de vista a condenação em danos morais.

Contestação:
alegou-se a troca da sonda conforme requerimento médico, bem como inexistência de abalo moral indenizável.

Sentença:
confirmou a decisão liminar para troca da sonda alimentar, bem como fixou a reparação em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Levante manejado em:
01 de setembro de 2023.

Recurso:
de Apelação cível, por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, ao argumento de que não houve negativa de cobertura dada a não classificação da troca como sendo de urgência, o que por fim, atrai o afastamento dos danos morais.

Conclusos ao gabinete em:
05 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0848919-87.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE nº 16.470

APELADO:

M.B.M.T, representado por LUCIANA DO SOCORRO MELO DOS REIS

ADVOGADO: ELTON TORRES FERREIRA - OAB/PA Nº 32.000

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a negativa de atendimento ao requerimento de procedimento apresentado pelo paciente por prescrição do médico conveniado, enseja (
ou não
) em reparação civil e, ensejando, aferir o efetivo
quantum
.

Pois bem.

A despeito de a figura do dano moral ser cada vez mais presente em processos consumeristas, o que demanda a análise mais cuidadosa e cautelosa do julgador, no presente caso, uma negativa por 6 (seis) vezes de troca de
sonda alimentar
, em paciente com neuropatia, revela o descuidado e a lesão praticada pela operadora de saúde.

A alegação de que foi procedida à troca da sonda por espontaneidade do plano não lhe franqueia a exclusão da condenação.
A uma
, por que, de fato, houve decisão liminar determinando a troca (ou seja, o plano só trocou, pois houve comando judicial para tanto), bem como, ainda que fosse por livre espontaneidade, não se mostra razoável o prazo de mais de 7 (sete) meses para atendimento da demanda.

Não se olvide, entrementes, os prazos apontados na Resolução Normativa ANS Nº 566, de 29 de dezembro de 2022,
in verbis:

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

(...)

XII – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até vinte e um dias úteis;

(...)

Note-se que a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, ultrapassou, e muito, qualquer prazo que se veja minimante razoável, ou qualquer circunstância que justificasse a negativa por mais de 7 (sete) meses para troca da sobredita, e necessária, bolsa de alimentação na já fragilizada criança.

Neste sentido, por todos, a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Hipótese dos autos em que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da operadora do plano de saúde, consubstanciada na negativa abusiva de cobertura de tratamento do autor, injustificadamente.

2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito". Precedentes.

(...) 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053555-47.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023)

Vista a responsabilidade, passamos ao
quantum.

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta.

Embora houvesse a clara negligência da Recorrente para com seus consumidores, tal fato não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano, portanto, sob a conjuntura fática, o valor será fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ) e na forma da Súmula 54 STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reduzindo o importe indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se assim a sentença recorrida nos demais moldes.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024